Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-37.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001678-37.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA CORREA VILASBOAS CAMPOS - CPF: 916.392.121-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001678-37.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DETRAN/MT

Recorrida(s):

Elizangela Correa Vilasboas Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022.

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADQUIRENTE NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

Se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, bem como inexiste informações quanto ao suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem móvel, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

Sentença reformada. Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para: a)

Determinar que o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito excluam o nome da autora como proprietária do veículo objeto da ação, com efeitos a partir de 17/02/2020, bem como para declarar a inexistência de eventuais débitos em nome da autora, posteriores à aludida data, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrido, alega ter alienado a sua motocicleta Placa KAD-3012 – RENAVAM 00908972733, Marca/Modelo 20705-JTA/SUZUKI AN125(Nacional), Fabricação/Modelo 2006/2007, ao senhor chamado Emerson. Informa também que entregou o Documento Único de Transferência de Veículo (DUT) no ato da venda e que desconhece o paradeiro do bem e do comprador.

Aduz que está sendo cobrada indevidamente por encargos tributários e multas referentes a motocicleta que não mais lhe pertence.

O Recorrente DETRAN/MT argumenta, em suas razões recursais, que não há prova da realização do negócio de compra e venda, bem como que não há elementos suficientes para desonerar a autora de qualquer débito incidente sobre o veículo alienado. Sustenta que não consegue excluir o nome da Recorrida do registro do veículo se não foi indicado quem sucederá a autora na propriedade do bem. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso Recorrente sustenta que o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar cabalmente a venda do bem, fazendo meras alegações de que o veículo não mais lhe pertence. Aduz também que não há nenhum documento nos autos que comprove a veracidade da informação e que era preciso indicar o adquirente no polo passivo, pois há repercussões tributárias cíveis, tributárias e criminais, na exclusão do autor como proprietário do veículo. Ao final, requer a reformada da sentença.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Recorrida alegar que alienou o seu bem para terceiro, verifico que apesar de ter sido realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas que informaram que que a motocicleta foi vendida, não sabendo precisar a data e para quem.

Cabe esclarecer que a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, por si só, não foi suficiente para comprovar a alienação do bem, tendo em vista que nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência confirmaram os dados do novo proprietário da motocicleta.

Somado a tais fatos, a autora não juntou nos autos a cópia do DUT, ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem. A Recorrida informou tão somente o primeiro nome do alegado comprador e desconhece o paradeiro do bem. Ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Desta forma, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, uma vez que todo veículo automotor precisa de um proprietário, de acordo com o disposto no art. 120 do CTB, portanto, mesmo que a Autora tenha requerido a Renúncia de propriedade da motocicleta o DETRAN, fica impossibilitado de excluir o seu nome sem que haja a indicação de novo proprietário.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.
(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

Cumpre ressaltar que de conforme com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022